Tribunal: TJDFT
Processo: 0720264-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0720264-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: NEURACIR MARIA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pela COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM contra a decisão de ID 156836124, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709938-76.2018.8.07.0001, movida em face de NEURACIR MARIA DOS SANTOS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora sobre parcela da aposentadoria da agravada, nos seguintes termos: No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] No caso dos autos, o débito perfaz o montante de R$ 102.911,21, conforme os últimos cálculos do credor (ID 155097400). A parte executada exercia a função de agente de serviços diversos (agora é aposentada), e percebe proventos de aposentadoria líquido em torno de R$ 3.725,33 (ID 77354850). Entendo que, dessa forma, a penhora vindicada poderia comprometer a dignidade e sobrevivência da executada, considerando que a remuneração é de pequeno valor e é a única fonte de renda da sra. NEURACIR MARIA. Assim, a penhora sobre esse rendimento não se mostra razoável e implicará em prejuízo ao sustento próprio e de sua família. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Verifico, no mais, que a parte executada logrou indicar (ID 153150826) o endereço onde se encontra o veículo penhorado, conforme determinado pela decisão de ID 151943413. Há, no entanto, alegação de que o bem teria sido objeto de partilha do divórcio ocorrido após no bojo dos autos n. 0016594-77.2015.8.07.0007, pelo que a executada deteria apenas 50% dos direitos inerentes ao veículo. Além disso, nota-se que o endereço onde alegadamente se encontra o bem não se encontra situado nesta Capital Federal. Assim, esclareça a parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda subsiste seu interesse em relação à constrição do veículo em comento. [...] (ID 156836124 dos autos de origem). Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada não prospera, visto que o art. 805 do Código de Processo Civil garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la; mas também disciplina pelo art. 797 do mesmo diploma, que a execução se realiza no interesse do credor. Assevera que a decisão do Juízo de origem não considerou os aspectos legais e jurídicos relevantes que sustentam a pretensão dos autos, devendo ser reformada. Afirma que o cumprimento de sentença vinculado ao recurso já teve inúmeras diligências implementadas pela agravante na tentativa de efetivar a execução e o recebimento do crédito, mas todas foram infrutíferas, não tendo sido possível a sua satisfação, já que a penhora de numerário existente na conta da agravada, não foi suficiente para satisfazer o débito exequendo. Destaca que os extratos bancários da agravada não correspondem ao de uma servidora aposentada que sobrevive apenas daquele salário, ou que teria comprometida sua dignidade e sobrevivência, em complemento, informa que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que qualquer parcela de salário pode ser penhorada para o pagamento de dívida — e não só o que exceder aos 50 salários mínimos (R$ 65,1 mil), como determina o Código de Processo Civil (CPC). Colaciona julgados do STJ para confirmar o entendimento de que seja permitido, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família, o que não é o caso da agravada. Argumenta que, No caso, os próprios EXTRATOS BANCÁRIOS JUNTADOS PELA DEVEDORA AGRAVADA, contra a penhora via SISBAJUD, nos autos de origem, extratos em anexo, provam que a agravada tem outras rendas além do salário e, portanto, também não há risco do mínimo existencial, ao contrário dos fundamentos da decisão agravada. Por fim, o fato do insucesso da diligência empreendida via convênio Sisbajud acerca de valores nas contas bancárias da devedora, também não tem o condão de afastar a possibilidade de mitigação excepcional da proteção legal conferida à verba salarial, ainda que se trate de valor inferior ao salário considerado na decisão. [...] Pontua estarem presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, sendo determinada a penhora de parte dos rendimentos da agravada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, verifico que a agravante requereu, entre outros pedidos, a atribuição de “efeito suspensivo ativo” a este recurso. De acordo com a doutrina, o referido instituto corresponde não à suspensão dos efeitos da decisão recorrida, mas à concessão de tutela provisória, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil – CPC, veja-se: O agravante poderá requerer que o relator, ao apreciar o agravo de instrumento, conceda efeito suspensivo consistente não propriamente na suspensão dos efeitos da decisão agravada (já que não há o que suspender por se tratar de decisão negativa), mas na concessão, no âmbito do Tribunal, da providencia indeferida na primeira instância, isto é, da própria tutela provisória. É o chamado “efeito suspensivo dos efeitos negativos do desprovimento” apelidado de “efeito suspensivo ativo” e, mais frequentemente, chamado, simplesmente, de “efeito ativo”.1 Assim, considerando o pleito formulado pela agravante fica evidente que pleiteia a concessão de tutela provisória em sede recursal, liminarmente, com o objetivo de ver efetivamente deferida a penhora de parte da remuneração da agravada. Nesse aspecto, de acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, da mesma norma dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida da verificação da possibilidade de penhora de parte da remuneração da devedora como forma de adimplir o débito exequendo. Pois bem. A respeito do tema, o art. 833, § 2o, do CPC prevê que os vencimentos, os soldos, os salários, as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. E o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475/MG, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3.Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em complemento, em que pese a argumentação da agravante acerca da possível relativização da impenhorabilidade anteriormente descrita, destaco que pela documentação colacionada aos autos de origem não ficou evidentemente demonstrado que a penhora de 20% (vinte por cento) da aposentadoria da agravada não comprometerá a subsistência mínima da devedora e sua família. Segue precedente desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CRÉDITO ACESSÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada, ora agravada, e determinou desconstituição da contrição realizada por meio do Sisbajud. 2. Conforme art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis: "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". O § 2o do mesmo artigo estabelece que a referida regra de impenhorabilidade não se aplica à hipótese de constrição para pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. A Corte Especial do STJ afetou o REsp 1.954.380 e o REsp 1.954.382 (Tema 1.153) ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte definirá se os honorários advocatícios de sucumbência, em razão da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do diploma processual civil. 4. A questão já havia sido submetida à análise da Corte Especial do STJ por meio de recurso julgado em 2020, ocasião em que prevaleceu o entendimento de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020). No voto da eminente Ministra Relatora ressalvou-se que "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família". 5. De acordo com os elementos disponíveis nos autos, a remuneração líquida da executada/agravada é, em média, de R$1.580,00 (mil quinhentos e oitenta reais), ou seja, bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, não há documentos que revelem outras fontes de renda. Portanto, considera-se inviável, no caso concreto, impor medida constritiva sobre os ganhos da executada/agravada, a fim de preservar sua dignidade e de seus dependentes. 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1692750, 07263504620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no PJe: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a dívida vindicada não tem natureza alimentar e que a penhora requerida pode afetar a subsistência mínima da agravada, entendo pertinente, neste juízo de cognição sumária, o indeferimento da penhora requerida, sobretudo para resguardar o princípio da dignidade da pessoa humana. Ante o exposto, considerando que a decisão recorrida foi lastreada no CPC e na jurisprudência dominante, bem como que não foi comprovado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, eis que a execução ainda não chegou a ser suspensa nos termos do art. 921, inciso III, §1o do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1]BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: volume único. São Paulo: Saraiva Educação, 2021. P. 860.